Tribunal: TJSP
Processo: 0127272-07.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (FAM) – Pretensão inicial voltada à condenação da requerida ao pagamento do chamado "Fator de Atualização Monetária (F.A.M.)" incidente sobre os pagamentos efetuados com atraso pela Administração Pública no período de 1989 a 1994 – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Convergência parcial entre o entendimento exposto

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (FAM) – Pretensão inicial voltada à condenação da requerida ao pagamento do chamado "Fator de Atualização Monetária (F.A.M.)" incidente sobre os pagamentos efetuados com atraso pela Administração Pública no período de 1989 a 1994 – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (Tema no 905 do STJ) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – Decisão parcialmente retratada.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000987640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0127272-07.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, é apelado
CARLOS ROBERTO DE ABREU.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
29
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0127272-07.2005.8.26.0000
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: CARLOS ROBERTO DE ABREU
ORIGEM: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 19.206
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL FATOR DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA (FAM)
Pretensão inicial voltada à
condenação da requerida ao pagamento do chamado “Fator
de Atualização Monetária (F.A.M.)” incidente sobre os
pagamentos efetuados com atraso pela Administração
Pública no período de 1989 a 1994 CONSECTÁRIOS
LEGAIS
Convergência parcial entre o entendimento
exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de
recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-
MG (Tema no 905 do STJ) Sistemática de sobrestamento
prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 Devolução
dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de
adequação Decisão parcialmente retratada.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO nos autos
da “ação de rito ordinário” por ela ajuizada em face de
CARLOS ROBERTO DE ABREU, julgada procedente pelo Juízo a
quo, para fins de condenar a ré ao pagamento dos valores
discriminados na inicial, na forma da certidão expedida
pelo Departamento de Pessoal do Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
39
referente ao F.A.M. e das diferenças em atraso,
acrescidos de juros legais de seis por cento ao ano a
partir da citação e correção monetária segundo a Tabela
de Atualização de Cálculos Judiciais, ambos incidente a
partir do momento em que foram considerados devidos até
o pagamento, excluídos os administrativamente pagos,
consoante r. sentença de fls. 114/118, cujo relatório se
adota.
Em suas razões (fls. 29/32), a FESP-
apelante
sustentou,
em
síntese,
a
ocorrência
da
prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que
as diferenças remuneratórias reclamadas originam-se de
pagamentos ocorridos há mais de cinco anos, bem como que
os atos e comunicados da e. Presidência do Tribunal de
Justiça não teria o condão de interromper o prazo
prescricional, pugnando, por fim, pelo provimento do
recurso, reformando-se a r. sentença de primeiro grau.
O v. acórdão proferido por esta 4a
Câmara, sob relatoria do e. DESEMBARGADOR ALIENDE RIBEIRO
(Relator
Designado),
negou
provimento
ao
recurso
interposto, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau,
tal como lançada (fls. 150/157).
Inconformada,
a
Fazenda-ré
interpôs
Recurso Especial (fls. 177/182) pretendendo, em síntese,
a reforma do julgado, sobretudo no tocante aos consectários legais incidentes sobre o montante condenatório.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido no REsp no 1.495.146-MG (Tema no

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
49
905 do STJ), bem como o disposto no art. 1.030, inciso
II, do Código de Processo Civil/2015, os autos foram
devolvidos
a
esta
Turma
Julgadora
para
eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 190/192).
VOTO
A priori, insta registrar o que ficou
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, quando do julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO."
TESES
JURÍDICAS
FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística)
de
taxa
de
atualização
monetária.
Do
contrário, a decisão baseia-se em índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
59
Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública
com
base
no
índice
oficial
de
remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer
a
validade
dos
precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas
as
condenações
oriundas
de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender
da natureza da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada
a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
69
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de
mora:
0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza previdenciária.
As
condenações
impostas
à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.
1o-F
da
Lei
9.494/97,
com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados à

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
79
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de
natureza
tributária,
não
é
possível
a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para
atualização monetária nem para compesação da
mora -, razão pela qual não se justifica a
reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-
N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
Com efeito, observa-se que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema no 905,
entendeu pela legitimidade de aplicação dos índices INPC
e IPCA-E para fins de correção monetária, por serem
capazes de captar o fenômeno inflacionário, de modo que
não reconheceu o IPCA como indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
parcial
consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
89
manteve r. sentença de primeiro grau que determinou as
diferenças remuneratórias devias seriam acrescidas de
juros de 6% ao ano a partir da citação e correção
monetária, segundo a Tabela de Atualização de Cálculos
Judiciais (fls. 114/118).
Destarte, como forma de adequação ao
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Tema no 905), de rigor a retificação do
acórdão.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, de rigor a retificação do acórdão, tão
somente para fins de constar que, sobre os valores
devidos pela Administração, deverá ser aplicada a
adequada forma de incidência dos consectários legais, a
saber: (i) correção monetária a partir do vencimento de cada
prestação, de acordo com o INPC1 (Tabela Prática do Tribunal
de Justiça), e (ii) juros de mora a partir da citação,
segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009
(vide teses firmadas no REsp no 1.495.146/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
PAULO BARCELLOS GATTI
1 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
99
RELATOR